Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713770-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA ERNESTINA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária ao autor. Anote-se. Anote-se, ainda, a intervenção do Ministério Público para posterior manifestação. Indefiro o segredo de justiça pleiteado, tendo em vista que ausentes as hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Retire-se, pois, a restrição. (...)” (grifei) Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo. Argumenta que o feito deve tramitar em segredo de justiça diante da documentação trazida aos autos, de caráter personalíssimo; bem como do laudo psicológico do agravante, no qual consta diagnóstico de sensação de perseguição/espionagem em tempo integral, inclusive com atendimento de emergência diante da exposição de seu nome na internet. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferida a tramitação do feito em segredo de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. É sabido que a publicidade dos atos processuais é regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme se observa do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal e do art. 189 do Código de Processo Civil, adiante transcritos: “Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Conforme se extrai dos dispositivos ora transcritos, a publicidade dos atos processuais é regra fundamental do sistema judiciário, a qual só pode ser afastada nos casos específicos previstos em lei. Tanto o é que o art. 11 do Código de Processo Civil prevê a publicidade dos atos processuais, sob pena de nulidade. No presente caso, em que pese a condição de saúde do autor/agravante, a questão debatida nos autos, em uma primeira análise, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil, sendo prudente, neste momento processual, o indeferimento da medida. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. NEGLIGÊNCIA. DESÍDIA DO PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INÉPCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. FATOS DESIGNADOS COMO CRIME. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MONTANTE A SER FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) 2. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. 2.1. Nesse sentido, o art. 189 do Código de Processo Civil estabeleceu as hipóteses excepcionais para a tramitação de processos judiciais em segredo de justiça, em síntese: a) para promover o interesse público ou social; b) nos casos de casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimento e guarda de crianças e adolescentes; c) na hipótese de envolver a demanda dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e) no caso de arbitragem, inclusive na situação de cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada seja comprovada em juízo. 2.2. O caso dos autos não se enquadra nas aludidas exceções normativas. O simples fato de serem as informações públicas constantes nos autos oriundas de processo criminal, a repercutir negativamente na esfera profissional da apelante, não tem o condão de exigir tramitação do presente processo em segredo de justiça.(...) 8. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1160430, 20160110869048APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 256/260) “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.PRECEITO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEI No 9.565/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 387/15. APELO PROVIDO. (...) 2. Preliminar de Ofício. Segredo de Justiça. 2.1. Cláusula constitucional de publicidade dos atos processuais. 2.2. O Artigo 5o, Inciso LX, da Constituição Federal, autoriza a restrição à publicidade dos atos processuais apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O Artigo 93, Inciso IX, da mesma Carta Políticva, prevê a regra da publicidade dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário.2.3. O Artigo 11, do Código de Processo Civil, disciplina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, sob pena de nulidade. 2.4. Precedente: "(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo ("rectius": de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa (...)". (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello). 2.5. Exclua-se do trâmite processual a cláusula do Segredo de Justiça.(...) 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1057274, 20150710225839APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 220/231) Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 10:17:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora